Tribunal: STF
Processo: Rcl 72446
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Ananias dos Reis Ribas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000782-08.2022.5.09.0245), que teria, em tese, violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, bem como do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, ambos de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante foi admitido como empregado da Caixa Econômica Federal em 04.02.2011, sob o regime da CLT, após regular aprovação em Concurso Público, o qual foi realizado de acordo com o Edital nº 1/2010/NM2 - 11 de março de 2010, onde o mesmo foi aprovado para o cargo de Técnico Bancário Novo - Carreira Administrativa. 



    A demissão, por sua vez, foi resultante de uma contestação de operação bancária ocorrida no dia 31.12.2021, na qual o cliente alega que houve realização de saque do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de sua conta, sem o seu consentimento, operação esta que teria sido realizada pelo Reclamante.



    [...]



    Na espécie, a demissão por justa causa é nula, por ausência de concretude do motivo que ensejou o ato, evidenciada pela falta de devida comprovação da suposta prática de improbidade pelo empregado, entendimento que se dessume de simples análise dos fundamentos do acórdão regional levado à análise do TST, posto que nele expressamente se reconhece o caráter meramente indiciário da grave imputação. 



    Por outro lado, há também conflito entre a decisão impugnada perante o entendimento desta Suprema Corte residente no fato de que, para esta, haveria repercussão geral da matéria, ao passo que, para o TST, não haveria transcendência recursal, não obstante a verificação concreta dos critérios legais indicativos de sua ocorrência, fato este que ocasiona grave insegurança jurídica.



    [...]



    O caso em apreço possui ainda acentuado grau de similitude fática com aquele apreciado no paradigma, visto que trata também de empregado público admitido por concurso junto a uma instituição bancária integrante da Administração Pública Indireta (Caixa Econômica Federal), que demitido, pleiteia a nulidade de sua demissão por ausência de motivação e a consequente reintegração ao emprego, com o pagamento de indenização correspondente aos salários e vantagens que deixou de perceber no período que em esteve afastado do emprego em virtude da demissão. 



    [...]



    No caso sob análise, jamais houve qualquer comprovação de que o Reclamante obteve proveito pessoal, elemento este que, conforme exposto, é indispensável à caracterização de ato de improbidade. 



    [...]



    Portanto, revela-se flagrante não apenas a ilegalidade do despacho monocrático proferido pelo i. Ministro Hugo Carlos Scheuermann, do e. Tribunal Superior do Trabalho, como também a afronta ao entendimento fixado no julgamento do RE 688267 por esta Suprema Corte, o qual possui eficácia vinculante, segundo determina o art. 927, inciso III, do CPC.” 



    Requer, ao final, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “a procedência dos pedidos formulados na presente reclamação para cassar a decisão judicial exorbitante daquilo que julgado no RE 688267 (Tema 1022), por esta Suprema Corte, com determinação para que seja proferida nova decisão ou outra medida adequada à solução da controvérsia, a juízo desta Corte, sendo que nova decisão deverá observar ainda aquilo que estabelecido no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 5) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, bem como do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, ambos de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão monocrática do Relator do agravo de instrumento em recurso de revista, com trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, que rejeitou os segundos embargos de declaração opostos em face da negativa de provimento ao recurso (eDoc. 19, fl. 9-10).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente